Tribunal: TJMT
Processo: 1033808-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: o 1033808-56.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: NEUCI MARIA FERREIRA RODRIGUES
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 à 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO POSTERIOR. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ,REsp no 442.641/PB, AgRg no REsp no 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp no 101.152/RS).
2. Incumbe ao devedor, quando em posse do título legalmente protestado ou da carta de anuência do credor, promover o levantamento do registro do protesto (AgRg no AREsp 217161⁄SP,Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,julgado em 13⁄11⁄2012, DJe 21⁄11⁄2012).
3. Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012,DJe 17/10/2012).
4. No tocante a alegação do recorrente da ausência de notificação de protesto, não prospera, eis que cabe ao cartório competente o envio da notificação ao devedor que deve efetuar o pagamento no próprio tabelionato e não a requerida.
5. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Consta nos autos que a parte Reclamante estava inadimplente com as faturas das competências 24/03/2023 e 26/12/2022, e foram adimplidas em 29/06/2023 e 16/02/2023, respectivamente.A reclamada informa e comprova que, quando dos pagamentos, já havia sido feita a remessa ao cartório, ou seja, a dívida de 24/03/2023 foi remetida em 24/04/2023, ao passo que a dívida de 26/12/2022 foi remetida em 14/02/2023 (id. 160258653 e 160258654), ou seja, os pagamentos ocorreram nesse ínterim, 29/06/2023 e 16/02/2023.Denota-se que o Autor veio a quitar o título justamente quando o cartório já estava de posse dos documentos, e provavelmente, e pelas datas, conclui-se que o pagamento ocorreu quando recebeu a notificação cartorária, já que, ao levar o título para protesto, o cartório competente envia notificação ao devedor para que o pagamento seja realizado no prazo de três dias, sob pena de se ter efetivado o ato.Portanto, evidente no caso, que o adimplemento deveria ter sido realizado no próprio cartório para que obstasse a realização do ato ou ainda, cabia a devedora providenciar a comunicação do pagamento realizado, ônus que não se desincumbiu. Desta forma, o protesto representou apenas exercício regular de direito, e assim, a baixa do registro cabe ao autor, na condição de maior interessado.Sobre o tema, eis o recente entendimento da Turma Recursal do e. Tribunal de Justiça deste Estado:RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO POSTERIOR A DATA EM QUE A DÍVIDA JÁ HAVIA SIDO REMETIDA AO CARTÓRIO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Quando o protesto é realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. Precedentes. (REsp no 442.641/PB; AgRg no REsp no 719.192/RS; AgRg no REsp 217.161/SP; e REsp no 101.152/RS). 2- Legitimamente protestado o débito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida, o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório, conforme art. 26, da Lei 9.294/97, sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668 RS/STJ(...)(N.U 1014669-13.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DO TÍTULO CINCO DIAS ANTES DO PROTESTO. PROTESTO REGULAR EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Após recebido o título para protesto, cabe ao cartório competente o envio de notificação ao devedor que deve efetuar o pagamento no próprio tabelionato, dentro do prazo de três dias. No caso concreto, o consumidor efetuou o pagamento diretamente ao credor, sem comunicá-lo da quitação, o que acarretou a efetivação do protesto, não podendo tal procedimento ser considerado ilegal. Conforme precedentes do STJ cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular. Não há que se falar em conduta ilícita por parte do credor pela manutenção do registro negativo e tampouco em direito a indenização por dano moral. (N.U 1036347-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024) Destarte, os requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil não encontram presentes, de modo que, não há falha na prestação de serviço a amparar o pedido de compensação por danos morais, vez que tal inscrição originou-se da inadimplência do autor. Ante o exposto, rejeito a preliminar, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. .(...) “
6. Logo, caberia ao devedor, ora Recorrente, providenciar a baixa do protesto em cartório, ou seja, incumbia ao devedora munido da carta de anuência se dirigir até o cartório competente para solicitar o cancelamento do protesto, arcando com as custas de tal providência.
7.Assim, sendo regular o protesto, realizado em exercício de direito do credor, o seu cancelamento diretamente no respectivo cartório é ônus do devedor mediante a apresentação de comprovante do pagamento ou declaração de anuência do credor, nos termos do disposto no art. 26 da Lei n. 9.492/97. “Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada”.
8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033808-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUCI MARIA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 551.553.591-04 (RECORRENTE), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024